Tribunal: TJPA
Processo: 0004327-19.2019.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 180 DO CPB. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.2. No caso, absolutamente inviável a tese de ser ínfima a quantidade de droga apreendida, quando do arcabouço probatório emerge a apreensão de 22 (vinte e dois) pequenos embrulhos confeccionados em plásticos, na forma conhecida vulgarmente como ?peteca?, os quais acondicionavam substância petrificada de coloração amarelada, conhecida vulgarmente por COCAÍNA, num total de 7,699 g (sete gramas e seiscentos e noventa e nove miligramas). A apreensão, ainda, de embalagens plásticas para acondicionamento e venda do material entorpecente, evidenciam, não de outro modo, não apenas a posse da substância ilícita pelo réu para fins de venda, como a mercantilização da droga no local, bastante a ancorar a versão de que a residência do apelante era utilizada como ponto de venda de drogas.3. A condenação do réu também pelo delito de receptação constitui mais uma circunstância hábil a denotar sua dedicação a atividades criminosas, principalmente diante da circunstância de não ter comprovado a origem legal de seu sustento, tonando incompatível, pois, a aplicação da referida causa de diminuição de pena à hipótese em tela.4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº: 0004327-19.2019.8.14.0046
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
CAIO DA CONCEIÇÃO GOMES SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR (A):
DESEMBARGADA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 180 DO CPB. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.
2. No caso, absolutamente inviável a tese de ser ínfima a quantidade de droga apreendida, quando do arcabouço probatório emerge a apreensão de 22 (vinte e dois) pequenos embrulhos confeccionados em plásticos, na forma conhecida vulgarmente como
¿peteca¿
, os quais acondicionavam substância petrificada de coloração amarelada, conhecida vulgarmente por
COCAÍNA
, num total de 7,699 g (sete gramas e seiscentos e noventa e nove miligramas). A apreensão, ainda, de embalagens plásticas para acondicionamento e venda do material entorpecente, evidenciam, não de outro modo, não apenas a posse da substância ilícita pelo réu para fins de venda, como a mercantilização da droga no local, bastante a ancorar a versão de que a residência do apelante era utilizada como ponto de venda de drogas.
3. A condenação do réu também pelo delito de receptação constitui mais uma circunstância hábil a denotar sua dedicação a atividades criminosas, principalmente diante da circunstância de não ter comprovado a origem legal de seu sustento, tonando incompatível, pois, a aplicação da referida causa de diminuição de pena à hipótese em tela.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Caio da Conceição Gomes Silva
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença (fls. 74-82) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, modificada em sede de Embargos de Declaração (decisão de fl. 90) que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, às penas de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, como incurso nos ilícitos penais dispostos nos artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça denunciativa
(fls. 02-03) que, no dia 16 de junho de 2019, por volta das 22h30min, na Rua Cláudio Moisés, no Bairro Jardelândia, no Município de Rondon do Pará/PA, o apelante em questão fora preso em flagrante delito, de posse, em sua residência, de 22 (vinte e duas) ¿petecas¿ de substância semelhante a ¿crack¿, além de objetos produtos de crime.

Relata que, efetuada a prisão de suspeitos pelo crime de roubo naquele Município, um deles afirmou ter efetuado a subtração de um celular, marca LG, modelo K10, o qual teria vendido em uma ¿boca de fumo¿. Diante dos fatos, a guarnição policial diligenciou ao local mencionado, verificando tratar-se da residência do recorrente em comento, conhecido na região pela mercância ilícita de entorpecentes. No local foi constatada movimentação suspeita, pelo que procedeu-se a revista do imóvel, sendo ali encontrados 04 (quatro) celulares de proveniência duvidosa, além da quantidade de drogas suso mencionada, acondicionada em embalagens plásticas típicas de venda.

Em
razões recursais
(fls. 93-95), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pelo reconhecimento da minorante concernente ao tráfico privilegiado, segundo regra do §4º, do art. 33, da LAD, ao argumento de ser o réu primário, além da mínima quantidade de droga apreendida e da inexistência de outros elementos que indiquem a traficância como modo de vida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(fls. 96-98), manifesta-se o Ministério Público de 1º Grau pelo conhecimento e total desprovimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
manifesta-se pelo conhecimento e provimento da apelação manejada, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição de pena em voga em favor do recorrente.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Restringe-se o pleito defensivo ao pretendido reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, insculpida no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, sob a tese de ser o réu primário, além da mínima quantidade de droga apreendida e da inexistência de outros elementos que indiquem a traficância como modo de vida.

Não obstante, entendo,
data venia
, pela inviabilidade de tal pleito.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora o acusado seja tecnicamente primário ao tempo do delito, a instância ordinária entendeu por incabível a aplicação da benesse almejada, com supedâneo nos seguintes fundamentos (fls. 90):
¿No tocante à alegação da defesa quanto a omissão da aplicação do
tráfico privilegiado
, previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006,
não assiste razão ao embargante,
não somente pela grande quantidade da droga apreendida (laudo de fls. 65), mas também em razão das circunstâncias em que se deu a prisão do réu.
Ademais, foram apreendidos 04 (quatro) celulares (fls. 09) de procedência duvidosa na residência do réu, deste modo, constata-se que não se trata de traficante ocasional.¿

A que se pode notar, pautou-se o Juízo primevo em idônea justificativa, apta a refutar a aplicação, ao caso em epígrafe, da benesse do tráfico privilegiado.

De acordo com o extraído dos autos, a abordagem policial efetuada à residência do apelante, deu-se diante de informações de que, no local, funcionava uma
¿boca de fumo¿
, onde, inclusive, teriam sido deixados os aparelhos de telefone produtos de roubo anterior, informação esta, confirmada após diligência policial.

Pende mencionar, neste momento, o relato do Policial Militar Alexandre Rodrigo de Paula Alencar, em juízo, veja-se:
¿Que foi uma ocorrência que começou no dia anterior. Que estavam ocorrendo alguns assaltos na Comarca; Que conseguiu fazer a abordagem no dia seguinte pois roubaram de novo, com as mesmas características; Que os abordados além de confessaram o delito daquele dia confessaram que haviam roubado no dia anterior; Que as pessoas tinham deixado ¿penhorado¿ os celulares na casa do acusado CAIO; Que foram até a casa do acusado e efetuaram buscas, encontrando além do celular produto de receptação mais outros quatro de procedência duvidosa; Que foi encontrada uma quantidade de droga; Que a droga estava dividida, mas em saquinho; Que a droga estava em um dos quartos.¿

Lado outro, absolutamente inviável a tese de ser ínfima a quantidade de droga apreendida, quando do arcabouço probatório (laudo de perícia de análise de droga de abuso - definitivo, de fls. 65) emerge a apreensão de 22 (vinte e dois) pequenos embrulhos confeccionados em plásticos, na forma conhecida vulgarmente como
¿peteca¿
, os quais acondicionavam substância petrificada de coloração amarelada, conhecida vulgarmente por
COCAÍNA
, num total de 7,699 g (sete gramas e seiscentos e noventa e nove miligramas).

A apreensão, ainda, de embalagens plásticas para acondicionamento e venda do material entorpecente (Auto de Apreensão, à fl. 09), evidenciam, não de outro modo, não apenas a posse da substância ilícita pelo réu para fins de venda - elementar do tipo -, como a mercantilização da droga no local, bastante a ancorar a versão de que aquela residência era utilizada como ponto de venda de drogas.

Cito jurisprudência a esse respeito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(¿) III -
In casu, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias da prisão, em que o acusado e mais três elementos empreenderam fuga ao avistar a polícia, sendo encontrados no local em que estavam e conhecido como ponto de venda de drogas, além da droga (21g de maconha), uma balança de precisão e material para endolar droga, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas
. (...)
Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 477.806/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018) (grifei)

De outra banda, a dedicação do recorrente a atividades ilícitas resta amplamente corroborada por sua condenação também pelo delito de receptação, diante da apreensão, em sua residência, de aparelho de telefone celular proveniente de roubo.

Certamente, a condenação do réu também pelo delito de receptação constitui mais uma circunstância hábil a denotar sua dedicação a atividades criminosas, principalmente diante da circunstância de não ter comprovado a origem legal de seu sustento, tonando incompatível, pois, a aplicação da referida causa de diminuição de pena à hipótese em tela
.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

6